Tribunal: CARF
Processo: 13984.720713/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720713/2011-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SUELI FELDHAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que rejeitaram a conversão do julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 04-32.116, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, às fls. 155/161:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 24-35, através do qual se exige o crédito tributário R$ 431.808,08, composto
de composto de Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita7051, Juros de
mora (calculados até 30/06/2011) e Multa de Ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720713/2011-70
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR dos
exercícios 2006, 2007 e 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda
Capão Bonito, com área total de 686,6 ha., Número de Inscrição – NIRF 470631-5,
localizado no município de Lages-SC.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Produtos Vegetais: No Exercício 2007 foi glosada a área de 300,0 hectares,
declarada a este titulo, por falta de comprovação. O contribuinte não atendeu a
intimação fiscal.
Área de Reflorestamento: No Exercício 2007 foi glosada a área de 300,0 hectares,
declarada a este titulo, por falta de comprovação. O contribuinte não atendeu a
intimação fiscal.
Área de Pastagens: No Exercício 2008 foi glosada a área de 600,0 hectares, declarada a
este titulo, por falta de comprovação. O contribuinte não atendeu a intimação fiscal.
Valor da Terra Nua - VTN: Nos Exercícios 2006, 2007 e 2008 o VTN declarado foi
alterado com base nos seguintes fundamentos:
Determina a Lei 9.393/96, em seu art. 8°, § 2°, que o Valor de Terra Nua - VTN
refletirá o preço de mercado de terras apurado em janeiro do ano a que se referir a
DITR. A mesma Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação
do valor do imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído. Determina ainda que as informações sobre
preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei n.°
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejou o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel conforme abaixo:
Para 1° de janeiro de 2006, no valor de R$ 3.000,00:
- Área Total do Imóvel 686,6ha
VTN/ha = R$ 3.000,00
VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 3.000,00/ha * 686,6ha = R$ 2.059.800,00
(...)
Para 1° de janeiro de 2007, no valor de R$3.000,00:
- Área Total do Imóvel 686,6ha
VTN/ha = R$ 3.000,00
VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do móvel = R$ 3.000,00/ha * 686,6ha = R$ 2.059.800,00
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

(...)
Para 1° de janeiro de 2008, no valor de R$2.482,65, sendo este valor uma média dos
VTN's declarados pelos proprietários de imóveis rurais de Lages, uma vez que não
houve dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura:
- Área Total do Imóvel 686,6ha
VTN/ha = R$ 2.482,65
VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel.
VTN do Imóvel = R$ 2.482,65/ha * 686,6ha = R$ 1.704.587,49
(...)
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
A interessada apresentou impugnação parcial, f. 40-47, na qual admite o valor da terra
nua arbitrado mas insurge-se contra o grau de utilização e a alíquota adotados no
lançamento, e, para isso, apresenta alegações, cujos pontos relevantes para a solução do
litígio são os abaixo resumidamente elencados:
Alega que no imóvel a área de 50,10 hectares é ocupada/explorada com reflorestamento
de pinus, que a área de 4,20 hectares foi implantada no ano de 1.995 e que a outra área
45,90 hectares foi implantada nos anos de 2004 e 2005 e que os reflorestamentos ainda
não estão produzindo rendimentos, pois se encontram em fase de formação. Entende
que comprovam essa assertiva o levantamento topográfico realizado por profissional
habilitado, com a respectiva ART, em anexo.
Sustenta que o exercício da atividade pecuária pode ser comprovado por meio das Notas
Fiscais de Produtor (NFP) do período de 01/01/2006 a 18/08/2011, em anexo.
Informa que elaborou uma planilha denominada FICHA DE ESTOQUE DE GADO
BOVINO contendo o estoque de bovinos e a sua movimentação, com base nas Notas
Fiscais de Produtor e no HISTÓRICO DO REBANHO (anexo) fornecido pela Cia.
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). Acrescenta que a
CIDASC levantou os dados do imóvel somente a partir de 01/10/2008, e, por isso, no
relatório consta zero como quantidade de animais em 31/12/2007. A FICHA DE
ESTOQUE DE GADO BOVINO, lastreada nas NFPs, demonstra o estoque de bovinos
existentes antes da implantação do PIB-SC pela CIDASC.
Argumenta que os documentos apresentados demonstram que a quantidade de bovinos
existentes na propriedade no período fiscalizado era: em 01/01/2006: 379 cabeças de
gado bovino; em 01/01/2007: 418 cabeças de gado bovino; em 01/01/2008: 478 cabeças
de gado bovino; em 01/01/2009: 489 cabeças de gado bovino; em 01/01/2006: 424
cabeças de gado bovino.
Com base nisso, pede a retificação do crédito tributário lançado, passando-se a
considerar nos exercícios 2007 e 2008 a área de pastagens de 636,5 hectares e área de
reflorestamento de 50,1 hectares.
Transferência da parte não impugnada
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário, f. 152, a parte do crédito
tributário não impugnada foi transferida para o Processo no 13984-720.926/2011-00, a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

qual corresponde ao ITR suplementar de: Exercício 2006: R$ 1.439,70; Exercício 2007:
R$ 1.739,70 e Exercício 2008: R$ 831,88, mais multa de ofício e juros de mora.
É o relatório.
A turma julgadora ratifica que não houve impugnação contra o Valor da Terra
Nua (VTN) arbitrado, nem a glosa da área de produtos vegetais declarada no exercício de 2007,
tratando-se de matéria incontroversa nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
Com relação à área de pastagens, informa que esta depende da quantidade de
cabeças de animais apascentados no imóvel no período de lançamento e entendeu que a
documentação apresentada não é eficaz para restabelecer a área glosada, pois:
Os documentos apresentados são ineficazes para comprovar a utilização da área com
pastagens no período do lançamento. O histórico do rebanho expedido pela Secretaria
da Agricultura de Santa Catarina não se refere ao período do lançamento. As notas
fiscais de produtor do período do lançamento (itens “b” e “c”) demonstram apenas as
entradas e saídas de gado mas não comprovam o estoque. O estoque inicial e os
nascimentos indicados na ficha de estoque de gado bovino elaborada pela impugnante
(item “a”), no período do lançamento, não têm lastro em documentos, cuja omissão
poderia ter sido suprida mediante apresentação das fichas de vacinação.
Quanto à área utilizada com reflorestamento, o levantamento topográfico emitido
por engenheiro agrônomo, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, é eficaz
para comprovar a utilização com reflorestamento de área de 50,1 hectares, correspondente ao
grau de utilização do imóvel de 7,4% e à alíquota de 4,7%, que não altera o crédito tributário
lançado.
Votou pela procedência parcial da impugnação e manteve o crédito tributário.
Ciência postal em 24/6/2013, fls. 165.
Recurso voluntário formalizado em 23/7/2013, fls. 167/174.
O recorrente reitera os temas da impugnação e acrescenta o laudo técnico
elaborado pelo engenheiro Alex Fernando Manfroi, em que atesta o estoque de bovinos desde
2005 a 2011 (fls. 175/180).
É o relatório.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Auto de Infração referente ao ITR, exercícios 2006, 2007 e 2008, chegou ao
conhecimento do contribuinte em 20/7/2011.
À toda evidência dos autos, houve o recolhimento do imposto apurado e devido de
R$ 1.650,00, R$ 1.350,00 e R$ 1.725,00, respectivamente nos exercícios mencionados, como
atestado no auto de infração (fls. 22).
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.864 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade,
o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano.
Sendo assim, segundo a regra da decadência do art. 173, I, do CTN, o lançamento
referente ao exercício 2006 não estaria decaído. Do contrário, pela regra do art. 150, § 4o, do
CTN, sim, pois o termo ad quem era em 1/1/2011.
A regra a ser aplicada depende da comprovação do pagamento do tributo apurado,
nos termos da Súmula STJ no 555:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Para espancar toda e qualquer dúvida relacionada a este particular, voto no sentido
de o julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem ateste a existência
ou não do pagamento antecipado do imposto apurado na DITR/2006, no valor de R$ 1.650,00, e,
caso afirmativo, junte as telas dos sistema de cobrança para conferência. Após, os autos deverão
retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital